Tribunal: TJDFT
Processo: 0003008-43.2010.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003008-43.2010.8.07.0008 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO FERREIRA DA SILVA, MICHELLY ARAUJO VALES, UNIVERSO SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA - ME DECISÃO Intimado o apelante-exequente a recolher o preparo em dobro, em cinco dias, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (id. 34311311), ele não cumpriu a determinação no prazo concedido (id. 34636742). Isso posto, não conheço da apelação, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora